Tribunal: TJMT
Processo: 1002144-62.2019.8.11.0007
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002144-62.2019.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), ANTONIO GARCIA DE OLIVEIRA - CPF: 557.458.221-04 (APELADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DA CAUSA INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. TEMA 1.184 DO STF. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Alta Floresta contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação, mantendo sentença que extinguiu execução fiscal referente a IPTU, em razão do valor da causa ser inferior ao limite mínimo fixado para a cobrança judicial de créditos tributários.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o valor do crédito exequendo é suficiente para justificar a execução fiscal, à luz do Tema 1.184 do STF e da legislação local; e (ii) analisar se houve violação ao princípio da ampla defesa em virtude de ausência de manifestação sobre pedido de suspensão do processo.

III. Razões de decidir

3.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184, reconhece a competência dos entes federados para fixar, por legislação própria, o valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais, tendo como base o princípio da eficiência administrativa.

4.

No caso concreto, a legislação municipal estabelece o valor mínimo de R$ 2.136,00 (dois mil cento e trinta e seis reais) para inscrição em dívida ativa, enquanto o crédito exequendo é de R$ 1.657,83 (mil seiscentos e cinquenta e sete reais e oitenta e três centavos), o que justifica a extinção do processo por ausência de interesse processual.

5.

A extinção das execuções fiscais de pequeno valor visa evitar o congestionamento do Poder Judiciário, incentivando a adoção de medidas administrativas mais eficientes, como o protesto de certidões de dívida ativa.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso desprovido

Tese de julgamento
: O valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais deve observar a legislação própria de cada ente federado, nos termos do Tema 1.184 do STF.

1.

A extinção de execuções fiscais de pequeno valor busca garantir a eficiência administrativa e a redução do congestionamento judicial, incentivando a utilização de medidas extrajudiciais de cobrança.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 18; CPC, art. 485, VI e § 3o; Tema 1.184 do STF.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 1.298.177/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tema 1.184, Tribunal Pleno, j. 15.08.2023, DJe 20.09.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1002144-62.2019.8.11.0007

APELANTE: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

APELADO: ANTONIO GARCIA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto
pelo
Município de Alta Floresta
, em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora (Id. 256558685), que negou provimento ao recurso de apelação em razão do valor do feito,
não exceder o mínimo legal.

Sustenta que a decisão deve ser reformada, em razão do
parcelamento do
débito; da exigibilidade do crédito, e da impossibilidade de protesto, uma vez que após a sentença o agravado firmou termo de confissão e parcelamento do crédito tributário.

Aduz que, “
além do baixo valor, o tema 1.184, impõe outros requisitos, tal como a questão temporal.

Por fim, deve-se entender que a definição de pequeno valor em execuções fiscais quanto à definição do que constitui "pequeno valor" para efeitos de Execução Fiscal, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é que essa definição é reservada à competência legislativa de cada ente federado e que o Código Tributário Municipal estabelece que o valor mínimo para inscrição em dívida ativa corresponde atualmente a R$ 2.136,00 (dois mil cento e trinta e seis reais).

Requer seja recebido o presente agravo interno, e apreciada a possibilidade de retratação (art. 1.021, § 2o, do CPC); Não havendo retratação, requer o provimento da apelação interposta, anulando a sentença recorrida, bem como determinando o prosseguimento da execução fiscal, com a respectiva

do feito ante o parcelamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Município de Alta Floresta
, em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação em razão do valor do feito sob julgamento
não exceder o mínimo legal.

Inicialmente, imperioso mencionar que, o Município de Alta Floresta, promoveu em desfavor do Agravado, Ação de Execução Fiscal, a objetivar o recebimento de débitos referente a não recolhimento de IPTU.

Em razão da execução fiscal possuir valor da causa inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), (Tema 1.184) o juízo a quo, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito por ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, § 3o, do CPC.

Ensejando a

interposição de recurso de apelação.

Esta Relatora, em decisão monocrática, negou provimento ao recurso de apelação, por entender que [...]
Deve-se reconhecer que a Fazenda Pública municipal, foi devidamente intimada para se manifestar, não havendo que se falar em violação ao princípio da ampla defesa.

[...] Ante o exposto,
nego provimento
ao Recurso de Apelação Cível, a manter incólume o raciocínio traçado pelo Magistrado Singular.

Inconformado, insurge-se, novamente, o Agravante, por meio do presente recurso.

Não obstante os argumentos expendidos, verifica-se que o recurso não comporta provimento.

Isso por quê, restou consignada na decisão agravada, que, “
Embora o Supremo Tribunal Federal tenha estipulado um valor padrão para todas as unidades federativas, há, também, de se verificar se a respectiva Fazenda Pública possui legislação específica, a registrar seu próprio valor. De acordo com o artigo 18 da Constituição Federal, todos os entes federados são autônomos, logo, o Supremo Tribunal Federal manteve esse entendimento, já que seria impossível definir os valores considerados economicamente significativos para a sua realidade local.

Consignou também, que, “
é relevante dispor que o STF teve como objetivo reduzir o número de execuções fiscais com baixa taxa de sucesso, conforme demonstrado por estudos apresentados pelo Conselho Nacional de Justiça, no relatório Justiça em Números
.
Os referidos apontam a necessidade de medidas administrativas eficazes, e sugerem que o protesto de certidões de dívida ativa pode alcançar maior êxito na recuperação do crédito público, no entanto, é possível evidenciar que há no Código Tributário Municipal, que estipula que o valor mínimo para os créditos a serem satisfeitos é de R$ 2.136,00 (dois mil cento e trinta e seis reais).

Ressaltou que, “o
s referidos apontam a necessidade de medidas administrativas eficazes, e sugerem que o protesto de certidões de dívida ativa pode alcançar maior êxito na recuperação do crédito público, no entanto, é possível evidenciar que há no Código Tributário Municipal, que estipula que o valor mínimo para os créditos a serem satisfeitos é de R$ 2.136,00 (dois mil cento e trinta e seis reais)”.

Ademais, restou consignado que, “n
o caso, é possível evidenciar que, mesmo diante da norma, o feito sob julgamento, não
excede o mínimo legal
, já que o crédito é do montante de R$ 1.579,58 (Hum mil quinhentos e setenta e nove reais, cinquenta e oito centavos),

logo, diante do princípio da eficiência administrativa, e o teor da conclusão do Tema 1.184 do STF, há de se afastar esta alegação. Deve-se reconhecer que a Fazenda Pública municipal, foi devidamente intimada para se manifestar, não havendo que se falar em violação ao princípio da ampla defesa”.

De modo que, as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do Recurso de Apelação.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025